Tribunal: STF
Processo: ARE 1569606
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual divergência ao entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal ou a absolvição, que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, é admissível em recurso extraordinário, considerando o óbice da Súmula 279 do STF e a necessidade de análise de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, que comprovou a prática do delito de tráfico de drogas com base em elementos fáticos e probatórios, exigiria, necessariamente, a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    5. O reexame de fatos e provas é inviável em recurso extraordinário, conforme vedado pela Súmula 279 do STF, entendimento pacífico desta Corte.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.